Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734501-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO ROBERTO SEELEND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. 1. Trata-se de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública - ACP no 94.00.08514-1, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil - BACEN, a realizar a devolução da diferença entre o índice de correção monetária aplicado pelo Banco do Brasil (IPC de 84,32%) e o índice aplicável em março de 1990 BTN-f (41,28%), em que o Agravante/liquidado insurge em face da homologação do valor constatado mediante perícia judicial contábil. 2. Apresentado o laudo pericial (ID. 158632775 da origem), o agravante suscita incorreção no cálculo exclusivamente em relação ao valor base apurado. 2.1. Contudo, o perito judicial responsável pelos cálculos exarou laudo complementar no qual se manifestou de forma pormenorizada acerca da impugnação oferecida pelo ora agravante e, em conclusão, ratificou o valor base da operação. 3. A decisão prolatada na origem merece, de ofício, parcial reforma por incorrer em error in judicando, pois no laudo complementar, o perito judicial retificou o cálculo anteriormente apresentado em virtude de não se ter apurado, na ocasião, a evolução do empréstimo, com o cálculo da correção monetária e dos juros em 07.06.1991, o que gerou a minoração do valor devido para a quantia de R$ 539.445,96 (quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 4. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Pede, assim, seja reconhecida a aplicação dos juros moratórios apenas posteriormente à citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença. Pugna, ainda, pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.290 da repercussão geral do STF. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 240 do CPC. Isso porque a tese recursal defendida, acerca da aplicação dos juros moratórios apenas posteriormente à citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Para a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.901.183/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1.290 da repercussão geral do STF, porquanto ausente a similitude temática entre o discutido no caso concreto e a tese objeto de afetação pela Suprema Corte. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao pedido de majoração dos honorários, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028